Tribunal: STF
Processo: HC 269350
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Zsolt Farkas, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp nº 2246673/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Consta dos autos que a paciente foi condenado, incurso no artigo 33, caput, c.c. art. 40, inciso I, da Lei 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, acrescida do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. 
Interposto recurso de apelação pela defesa, o Tribunal local deu parcial provimento ao recurso da defesa para reduzir a pena-base ao mínimo legal e alterar a fração da causa de diminuição do tráfico privilegiado para 1/2 (metade), resultando para o paciente as penas definitivas de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime aberto, substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena de reclusão, e pena pecuniária de 1 (um) salário mínimo, ambas em favor de entidade assistencial pública ou privada a ser designada pelo Juízo da Execução. 
O Superior Tribunal de Justiça conheceu parcialmente do recurso especial da acusação para, nessa extensão, dar-lhe provimento, para, na terceira fase da dosimetria, restabelecer a fração de 1/6 (um sexto), em relação à minorante do tráfico privilegiado, redimensionando as penas do paciente, pela prática do delito do art. 33, caput  e § 4º, c/c o artigo 40, inciso I, ambos da Lei n. 11.343/2006, para 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, afastada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mantidos os demais termos da condenação.
Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que estão presentes os requisitos para a incidência da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em sua fração máxima. 
Requer, liminarmente e no mérito, o reconhecimento do tráfico privilegiado na fração máxima.
É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do aresto questionado:
 
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. REDUTORA APLICADA NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6. TRANSPORTE DE DROGAS. MULA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para fazer jus à incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto. 2. A qualidade de "mula", embora isoladamente não seja suficiente para denotar que o réu integre organização criminosa, configura circunstância concreta e elemento idôneo para valorar negativamente a conduta da agente, na terceira fase da dosimetria, a fim de modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado. 3. É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que o conhecimento do acusado de estar a serviço de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, como na hipótese dos autos, é circunstância apta a justificar a redução da pena no patamar mínimo, isto é, de 1/6, pela aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido”. (e-doc. 3)

No STJ o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 
 
“(...)
Colhe-se dos excertos acima transcritos que a Corte de origem manteve o reconhecimento da incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, na terceira fase da dosimetria da pena, concluindo que o ora agravante exerceu conduta relevante para a narcotraficância, na condição de "mula", e não como integrante efetivo de organização criminosa. 
Sobre o tema, como é de conhecimento, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que "a atuação do agente na condição de 'mula', embora não seja suficiente para denotar que integre, de forma estável e permanente, organização criminosa, pode ser utilizada, na terceira fase da dosimetria, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, como é a hipótese dos autos" (AgRg no REsp n. 1.801.745/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe 12/11/2019). 
Nessa esteira, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o conhecimento do acusado de estar a serviço de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, como na hipótese vertente, é circunstância apta a justificar a redução da pena no patamar mínimo, isto é, de 1/6 (um sexto), pela aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.
(...)
Nesse contexto e considerando que, conforme reconhecido pelo Tribunal a quo, o ora recorrente tinha conhecimento de estar a serviço de organização criminosa voltada ao narcotráfico, tendo atuado na condição de mula (e-STJ fl. 637/638) — e não como integrante da organização criminosa, o que afastaria a própria incidência da benesse —, o patamar de diminuição aplicado pela Corte local em 1/2 (metade) merecia, de fato, reparos, razão pela qual o decisum agravado, acolhendo parcialmente o recurso ministerial, restabeleceu a fração de 1/6 (um sexto), e, consequentemente, o regime inicial semiaberto, bem como afastou a substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos, ex vi dos arts. 33, § 2º, inciso II, e 44, inciso I, ambos do CP.
Com efeito, dessume-se das razões recursais que a parte agravante não trouxe elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria”. (e-doc. 3, p. 4-9, grifei)

Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.
Inicialmente, ressalto que o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 

 “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. FURTO QUALIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 143439 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 27/09/2017, grifei)

Ademais, para o acolhimento da tese defensiva – aplicação do redutor do tráfico privilegiado no patamar máximo –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a eleição da fração de 1/6 na terceira etapa da dosimetria da pena, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte: 

“’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito. II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. III – Ordem denegada.” (HC 110.983, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski). 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. FATOS. PROVAS. REVOLVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a matéria trazida no writ não foi suscitada pela defesa no curso da ação criminal. 3. Escorreito o decisum do STJ que denega habeas corpus impetrado com o escopo de absolver ou desclassificar a conduta imputada a réu condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A, por se tratarem de providências que demandam imersão vertical sobre os fatos e as provas produzidas perante as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido.(RHC 193118 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe- 19-04-2021).”

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar. 

Publique-se.
Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente